Tribunal: TJBA
Processo: 8152760-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8152760-37.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS CRISTIANO SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, VII, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Carlos Cristiano Santos Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP), fixando-lhe a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa. 2. Consta da denúncia que, em 09 de outubro de 2024, por volta das 11h25min, no bairro Comércio, em Salvador/BA, o réu, munido de uma faca, abordou a vítima em ponto de ônibus, subtraindo-lhe um celular Samsung A13, cor branca, mediante grave ameaça. 3. O acusado foi localizado minutos depois por guardas municipais, ainda trajando as mesmas vestes descritas pela vítima, ocasião em que dispensou a faca e o celular durante a fuga, sendo imediatamente reconhecido e preso em flagrante. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) se as provas constantes dos autos seriam insuficientes para sustentar a condenação, ensejando a absolvição do apelante; e (ii) se é cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita. III. Razões de decidir 5. A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, termo de restituição e laudo pericial. 6. A autoria, por sua vez, está evidenciada pelo firme relato da vítima, que reconheceu o réu de forma segura, afirmando ter permanecido frente a frente com ele durante a subtração. 7. As declarações da ofendida foram integralmente confirmadas pelo depoimento do Guarda Municipal Ueliton Pereira dos Reis, que participou da perseguição e prisão, tendo presenciado o momento em que o acusado dispensou a faca e o celular, sendo o aparelho telefônico recuperado e restituído à vítima, enquanto a arma branca permaneceu apreendida. 8. O réu apresentou versões contraditórias: na fase policial, negou estar na posse do celular; em juízo, admitiu portar o aparelho, mas alegou tê-lo comprado em uma feira livre. 9. Nesse contexto, não prospera a alegação de contradições nas provas testemunhais, as quais são coerentes, convergentes e respaldadas por elementos materiais, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 10. Quanto à assistência judiciária gratuita, a matéria não pode ser conhecida em sede recursal, porquanto, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência pacífica do STJ, cabe ao Juízo da Execução a aferição da miserabilidade do condenado para fins de suspensão da exigibilidade das custas. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Sentença condenatória mantida. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, VII; e CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.903.125/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 06/08/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8152760-37.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante Carlos Cristiano Santos Silva e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, _______de ________________ de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA